Tribunal: TJDFT
Processo: 0707764-03.2023.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707764-03.2023.8.07.0007 RECORRENTE: MAURO DE MATTOS SOUZA RECORRIDO: BANCO AGIBANK S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE RECURSAL. PRELIMINAR AFASTADA. USO DE CITAÇÃO EM LÍNGUA ESTRANGEIRA. NULIDADE DA SENTENÇA. NÃO VERIFICADA. AÇÃO REVISIONAL DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CLÁUSULAS ABUSIVAS. VÍCIO NA VONTADE. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. INOCORRÊNCIA. MERO ARREPENDIMENTO. INDENIZAÇÃO INCABÍVEL. EXIGIBILIDADE DO DÉBITO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Havendo no apelo os fundamentos de fato e de direito pelos quais se pretende a reforma da sentença, inexiste ofensa ao princípio da dialeticidade recursal. 2. O fato de ter reiterado parte dos argumentos trazidos na inicial, por si só, não implica violação à dialeticidade recursal. 3. O uso de textos em língua estrangeira, quando utilizados para corroborar as razões de decidir não implicam a nulidade da sentença, mormente quando a exclusão de tais textos não acarretaria a modificação do julgado e tendo sido apresentado ao final sua tradução. 4. Nos termos do artigo 2a do CDC e da Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.” 5. A despeito da conhecida polêmica que gira em torno do produto bancário em questão, o cartão de crédito consignado é uma modalidade contratual permitida no atual ordenamento jurídico, nos termos do art. 115, inciso VI, da Lei no 8.213/1991, artigos 15 e seguintes da Instrução Normativa no 28/2008 do INSS, bem como pelos artigos 4o, inciso XII, e 5o do Decreto 8.690/2016. 6. Não cabe ao Poder Judiciário, por meio de ação declaratória de inexistência de débito, discutir a real vantagem das condições gerais do negócio, nem se essas são as mais atrativas ou indicadas a cada contratante, circunstâncias subjetivas das quais cabe a análise íntima e pessoal, e sim devem ser analisadas as peculiaridades alegadas pelo autor sobre ausência de informação e abusividade apta a revestir o negócio jurídico de ilegalidade. 7. Evidenciada a contratação do cartão de crédito consignado, por meio de contrato denominado “PROPOSTA DE ADESÃO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO”, devidamente assinado pela parte, inclusive com autorização expressa para desconto mensal em folha de pagamento para constituição de reserva de margem consignável (RCM), somado às faturas mensais, à utilização do cartão de crédito, bem como o comportamento do autor desde 2020, não se encontra respaldo nos autos a alegação do consumidor de que se equivocou quanto à modalidade de consignado contratado. 8. A conclusão posterior do consumidor de que as condições do negócio, celebrado sem nenhuma mácula e após o devido recebimento do crédito, não lhe são mais vantajosas não configura vício de consentimento ou, por si só, abusividade que afaste as obrigações dali originadas, e sim mero arrependimento, que não se traduz em falha na prestação dos serviços do réu de maneira a atrair a indenização ou mesmo o desfazimento do negócio sem o necessário retorno, de ambas as partes, ao status quo ante. 9. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega violação aos artigos 4o, inciso III, 6o, inciso III, 37, 46 e 54, todos do Código de Defesa do Consumidor, 166, inciso IV, 167, 169 e 182, todos do Código Civil, 6o, caput e §1o, inciso VI da Lei 10.820, sustentando que o recorrido, por meio de simulação, induziu a erro a parte recorrente, caracterizando-se como falha na prestação do serviço. Afirma que a falta de informação acerca da modalidade de crédito contratada, bem como das outras opções existentes com menor custo, macula o contrato firmado entre as partes, vez que se trata de modalidade desconhecida do público em geral. Assevera que o recorrente se trata de consumidor idoso, sendo devida a presunção de sua hipossuficiência técnica, econômica e jurídica. Defende ser devida a repetição em dobo das quantias indevidamente descontadas em seu contracheque, acrescidas de juros e correção monetária, assim como a compensação por danos morais em razão do constrangimento sofrido, causador de desconforto, medo e ansiedade. Subsidiariamente, pugna pela declaração de nulidade parcial do contrato, adequando-o à modalidade de empréstimo consignado simples. Aponta divergência jurisprudencial quanto à tese discorrida, colacionando julgados do TJSC, TJMG e TJTO, a fim de demonstrá-la. Em contrarrazões, o recorrido requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado CAUÊ TAUAN DE SOUZA YAEGASHI, OAB/SP 357.590. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Além disso, o dissídio jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, e realizado o devido cotejo analítico, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrida sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado CAUÊ TAUAN DE SOUZA YAEGASHI, OAB/SP 357.590. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002